Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 2.300,00 a título de repetição de indébito, em razão das transferências realizadas de forma fraudulenta na conta bancária do autor. Nas razões recursais, sustenta a legitimidade das operações por terem sido realizadas pelo autor via aplicativo do banco e uso de biometria facial, o que descaracterizaria a falha na prestação do serviço. Alega, que ao contrário do afirmado pelo autor, o valor referente a uma das transações questionadas foi devolvido pelo próprio recebedor, e não estornado pelo banco.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narrou o autor ter identificado três saques desconhecidos realizados via PIX em sua conta corrente, no total de R$ 2.950,00. Afirma ter sido ressarcido tão somente em relação a uma das transferências, no valor de 650,00 porque, segundo informações do requerido, não havia saldo suficiente na conta recebedora para o estorno integral das quantias.
5. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
7. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, a instituição bancária não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
8. Há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso. A inobservância do dever de cuidado com haveres depositados sob sua custódia a partir da autorização de compras em valores expressivos na conta do autor, em circunstâncias no mínimo suspeitas porque incompatível com o perfil financeiro do correntista, configuram um defeito na prestação dos serviços de segurança e vigilância que normalmente são esperados de uma instituição financeira.
9. A realização de três transações em um curto espaço de tempo (intervalo de sete minutos), para o mesmo estabelecimento (GGMAX Tecnologia da Informação Ltda), deveriam ter sido suficientes para que o recorrente agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição ante a responsabilidade objetiva.
10. Quanto à devolução do valor de R$ 650,00, sob a rubrica “pix devolução recebida”, não foi realizada pelo banco recorrente, tampouco pela pessoa recebedora da quantia. Na verdade, trata-se de protocolo efetuado exclusivamente pelo banco de destino quando é verificada falha operacional nos sistemas das instituições envolvidas na transação. Ou seja, é uma devolução de pagamento instantâneo devido a erro do PSP (Provedor de Serviços de Pagamento). (https://www.bb.com.br/site/pra-voce/pix/mecanismo-especial-de-devolucao/ e https://docs.bankly.com.br/doc/pix-devolucao).
11. A despeito de as instituições financeiras serem dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, tem se revelado comum a utilização do cartão bancário à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas, seja de clonagem, seja na apropriação virtual de senhas.
12. Desse modo, não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário, incluindo-se senhas, códigos e chips, gere presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras.
13. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do autor.
14. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento ao autor, tal como imposto pela sentença.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.